Tribunal: TJES
Processo: 5014211-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014211-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR PRATTI JUNIOR
RECORRIDO: GILSARA SILVA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014211-70.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
WALDIR PRATTI JUNIOR
RECORRIDOS:
GILSARA SILVA DO NASCIMENTO e MARCOS VINICIUS DA SILVA PRUDENCIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESISTÊNCIA TÁCITA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a desistência tácita da ação, em virtude da inércia do exequente, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

2. Consta dos autos que, apesar de devidamente intimado para promover o regular prosseguimento da demanda, o exequente quedou-se inerte, não cumprindo as determinações judiciais indispensáveis ao andamento processual.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de impulso processual pelo autor caracteriza desistência tácita, legitimando a extinção do feito, sem resolução do mérito, em estrita observância ao art. 485, VIII, do CPC.

4. No caso, o recurso não traz elementos capazes de afastar tal fundamento, limitando-se a insurgência sem demonstrar diligência processual efetiva que pudesse modificar o desfecho da decisão.

5. Destarte, a sentença merece integral manutenção por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)